Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. MULTA COMINATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de efeito suspensivo em cumprimento provisório de sentença.
2. A obrigação imposta consiste na prestação de serviços de internação domiciliar (home care), incluindo medicamentos, dieta, materiais e profissionais, conforme laudo pericial.
3. O recorrente alega impossibilidade de cumprimento por ausência de cuidador indicado pela família da beneficiária, além de excesso na multa cominatória imposta. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à multa diária e ao levantamento dos valores constritos.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de cuidador indicado pela família da beneficiária justifica o descumprimento da obrigação de prestar serviços de home care; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta é excessiva e passível de redução; (iii) verificar se há fundamento para impedir o levantamento dos valores constritos até o trânsito em julgado do recurso.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de ausência de cuidador não exime o recorrente da obrigação de fornecer os profissionais necessários à execução do tratamento.
6. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer. O valor fixado (R$ 10.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00) é proporcional à gravidade da situação e à reiterada inércia do recorrente.
7. O levantamento dos valores referentes às astreintes deve aguardar o trânsito em julgado do recurso, conforme decisão do juízo de origem.
8. O prequestionamento é considerado atendido pela exposição dos fundamentos jurídicos, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais.
IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de cuidador indicado pela família não exime o plano de saúde da obrigação de fornecer os profissionais necessários à internação domiciliar.
2. A multa cominatória é legítima e proporcional diante do descumprimento reiterado da ordem judicial."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 525, § 6o, do CPC
Art. 537, § 1o, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1996236, 0706328-59.2025.8.07.0000, TJDFT
REsp 1.367.212/RR, STJ
AgInt no REsp 1.986.996/PR, STJ
Apelação Cível 0713957-18.2024.8.07.0001, TJDFT